Tribunal: TJMT
Processo: 1009247-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009247-13.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CEZAR ARRAES - CPF: 803.698.631-00 (EMBARGANTE), THAIS SANTOS BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 013.317.942-77 (ADVOGADO), REJANE MARIA DA COSTA DE SA TELES ARRAES - CPF: 001.800.291-93 (EMBARGANTE), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (EMBARGADO), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (EMBARGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (EMBARGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos con
tra acórdão que
deu provimento a apelação
.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de
d
eclaração opostos a acórdão que
deu provimento a apelação dos ora embargados, invertendo os ônus de sucumbência para condenar os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa), sob o fundamento de que a desídia no registro da escritura deu causa à constrição indevida.

Os embargantes apontam omissão sobre as provas de que os credores (embargados) tinham ciência inequívoca de que o imóvel não pertencia mais ao executado, dado o histórico de disputas com o INCRA e menções em processos anteriores. Alegam que tal ciência afastaria a aplicação da Súmula 303 do STJ e do Tema 872.

Pugnam pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja restabelecida a sentença que afastou a condenação em verba sucumbencial.

Intimados, os embargados arguiram a
inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Sustentam que o recurso possui nítido caráter de rediscussão do mérito e que o acórdão foi claro ao aplicar o entendimento pacificado do STJ sobre a responsabilidade do adquirente que se omite no dever legal de registrar o imóvel.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em tela, o acórdão foi explícito ao aplicar aSúmula 303 do STJ(
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
) e oTema Repetitivo 872 do STJ.

F
icou consignado n
o
acórdão que o conhecimento relevante para fins de fixação de honorários em Embargos de Terceiro é aquele derivado dapublicidade registral.
O Direito Civil e Processual Civil protegem
a confiança no registro público. Se o imóvel permanecia em nome do executado na matrícula, o credor agiu no exercício regular de seu direito ao indicar o bem à constrição.

A tese de "ciência prévia"
em virtude de
"histórico de desapropriação" ou "litígios fundiários antigos" é subjetiva e não substitui a eficácia do art. 1.245, §1o, do Código Civil.

Note-se que os embargados, ao serem citados nos Embargos de Terceiro, não resistiram ao pedido de levantamento da constrição. Essa ausência de resistência, aliada à falta de registro por parte dos compradores, consolida a aplicação da Súmula 303 do STJ:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o
inconformismo d
os
embargante
s
com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Quanto ao valor dos honorários, o acórdão observou o art. 85, §2o do CPC, não havendo omissão a ser sanada.

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026